Tribunal: TJDFT
Processo: 0715903-65.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE FURTO SIMPLES. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. RÉU EM SITUAÇÃO DE RUA. PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE ADMISSIBILIDADE E DE “PERICULUM LIBERTATIS”. RECURSO DESPROVIDO.
1. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do Código de Processo Penal); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do Código de Processo Penal); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do Código de Processo Penal).
2. No caso, o recorrrido foi denunciado pelo crime de tentaiva de furto simples, cuja pena máxima não é superior a 4 (quatro) anos, de modo que não atendido o requisito de admissibilidade previsto no artigo 313, inciso I, do CPP.
3. Na análise do cabimento da prisão preventiva de pessoas em situação de rua, além dos requisitos legais previstos no Código de Processo Penal, o magistrado deve observar as recomendações constantes da Resolução n. 425 do Conselho Nacional de Justiça, que instituiu, no âmbito do Poder Judiciário, a Política Nacional Judicial de Atenção a Pessoas em Situação de Rua e suas interseccionalidades.
4. Não merece acolhida o pedido de prisão preventiva formulado unicamente em virtude do descumprimento de medidas cautelares fixadas em desfavor de réu em situação de rua.
5. Desproporcional a medida extrema quando se trata de crime praticado sem violência ou ameaça à pessoa (furto simples tentado), pois, ainda que sobrevenha condenação, certamente a pena será cumprida em regime diverso do encarceramento.
6. Recurso desprovido.